Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005831-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GOMM - CPF: 193.029.759-91 (AGRAVANTE), ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM - CPF: 014.382.839-89 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

DECISÃO QUE REJEITOU A TESE
DE IMPENHORABILIDADE
DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
E MANTEVE A PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS RURAIS EM DISCUSSÃO, DEVENDO SER REDUZIDA A 50% EM RAZÃO DA MEAÇÃO RECONHECIDA, BEM COMO INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ – NOVA AVALIAÇÃO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural a lei exige dois requisitos, quais sejam, que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade e que seja trabalhado pela família.

Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Em que pese os agravantes aleguem que os imóveis são impenhoráveis, devendo ser tratados como pequena propriedade rural, passando a sofrer os efeitos do artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, nada trouxeram para provar o alegado.

Nos termos dos incisos do art. 873, do CPC, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A impugnação do laudo de avaliação é admitida quando a parte entender que há discrepância entre a avaliação e o valor real do bem penhorado, demonstrando, através de provas concretas, o erro do avaliador.

Entretanto, no caso em questão tal não ocorreu, uma vez que a parte executada não trouxe aos autos provas concretas de suas alegações que pudessem levar ao convencimento judicial de que o valor dos imóveis atribuído pelo Oficial de Justiça avaliador está em desacordo com a realidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM e PEDRO HENRIQUE GOMM, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0009090-50.2014.8.11.0037, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens e manteve a penhora sobre os imóveis rurais em discussão, devendo ser reduzida a 50% em razão da meação reconhecida, bem como indeferiu pedido de nova avaliação dos imóveis.

Em suas razões, sustenta a parte Agravante que o trabalho da família na área rural inferior a 4 módulos fiscais é presumido e que instruíram o seu pedido com todos os documentos necessários à efetiva comprovação de residência do casal na matrícula n. 6.020, impenhorabilidade, imóvel de família.

Alega a insuficiência do laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, ao argumento de que não foram abrangidas nenhuma das benfeitorias contidas nos imóveis, como a própria casa da família.

Argui a nulidade da ampliação da penhora sobre a matrícula n. 4.995, eis que não lhes foi oportunizado o direito de manifestação acerca do pedido, bem como a desnecessidade de ampliação da penhora para a matrícula n. 4.994 em razão da suficiência do patrimônio já penhorado.

Assevera que a meação da esposa não executada com relação à matrícula nº. 4.995 deve ser resguardada da mesma forma já determinada pelo Juízo a quo com relação aos demais imóveis.

Defende a impenhorabilidade de todas as matrículas mencionadas nos presentes autos e a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade parcial da pequena propriedade rural.

Por fim, aduz excesso de penhora; necessidade de apresentação de memorial descritivo e proposta de desmembramento dos bens para a garantia do débito e a necessidade de que a execução seja promovida do modo menos gravoso aos devedores/agravantes – inteligência do art. 805 do CPC.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de afastar o risco de expropriação indevida de bens dos Agravantes e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reconhecer cerceamento de defesa dos Agravantes ou, caso não seja este o entendimento, seja declarada a impenhorabilidade dos imóveis de matrículas nºs. 22, 368, 488, 6.020 e 4.994.

Alternativamente, requerem seja determinada a realização de nova avaliação dos bens imóveis penhorados em razão da discrepância dos valores apresentados nos autos (R$ 2.687.657,50) com relação aos reais valores de mercado dos bens (R$ 11.352.250,00), bem como seja declarado o excesso de penhora.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 163513193).

Contraminuta da parte agravada (ID 166648186).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM e PEDRO HENRIQUE GOMM, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens e manteve a penhora sobre os imóveis rurais em discussão, devendo ser reduzida a 50% em razão da meação reconhecida.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi efetivamente decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural a lei exige dois requisitos, quais sejam, que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade e que seja trabalhado pela família.

Esta é a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Tanto o dispositivo constitucional quanto o CPC 833 VIII, que perpetuou a previsão do CPC/1973 649 VIII, exigem que tal propriedade seja trabalhada pela família, de forma que o proprietário possa ser beneficiado pela impenhorabilidade. Isto porque a impenhorabilidade, novamente, visa manter a dignidade do executado, que poderá se manter mesmo na pendência da execução.” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.708)

Portanto, é insuficiente que a propriedade rural seja pequena. É preciso, ainda, que seja ela trabalhada pela família, ou seja, que esta despenda todos os seus esforços na atividade produtiva, de modo a garantir seu sustento, bem como que o imóvel é indispensável para a sobrevivência do executado e sua família.

Em que pese os agravantes aleguem que os imóveis são impenhoráveis, devendo ser tratados como pequena propriedade rural, passando a sofrer os efeitos do artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, nada trouxeram para provar o alegado.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).

Sendo regra que o patrimônio do devedor deve responder pelas obrigações (art. 789 do CPC e art. 391 do Código Civil), a impenhorabilidade se mostra como exceção; logo, é dever daquele que a invoca fazer prova de suas alegações, já que se trata de fato constitutivo do seu direito.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENHORA - PROPRIEDADE RURAL - POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - VIOLAÇÃO - ARTIGO 333, I E II, DO CPC - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7/STJ. I - O tribunal a quo deu correta interpretação ao artigo 333 e incisos do Código de Processo Civil, pois, se os próprios recorrentes deduziram as razões pelas quais seria de rigor a impenhorabilidade do imóvel rural que possuem, deveriam ter apresentado as provas pertinentes, para respaldar as suas alegações. II - Se, com arrimo no conjunto fático-probatório, o tribunal de origem verificou a ausência dos requisitos indispensáveis para conceder o benefício da impenhorabilidade à propriedade rural dos recorrentes, esta questão não pode ser revista em sede de especial, por incidência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. III - O dissídio jurisprudencial, por sua vez, não restou demonstrado, nos moldes exigidos pelo artigo 255 e parágrafos do Regimento Interno desta Corte. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 177.641/RS, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 8/10/2002, DJ de 2/12/2002)

Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Ademais, nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Contudo, inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei, necessário considerar a soma de todas as áreas.

Esta prova poderia ter sido feita com extrema facilidade, mediante a juntada de certidão do Registro de Imóveis relativamente aos membros do grupo familiar, indicando qual(is) o(s) imóvel(is) de sua propriedade.

Caso contrário, se estaria deturpando o objetivo da norma que objetiva garantir os meios de o agricultor gerar a sua subsistência e seu desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade destas pessoas com especial vulnerabilidade, concedendo um salvo conduto para o não pagamento de dívidas, porque saberiam que seu patrimônio não poderia ser constrito.

Alternativamente, os agravantes requerem seja determinada a realização de nova avaliação dos bens imóveis penhorados em razão da discrepância dos valores apresentados nos autos (R$ 2.687.657,50) com relação aos reais valores de mercado dos bens (R$ 11.352.250,00).

Nos termos dos incisos do art. 873, do CPC, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A impugnação do laudo de avaliação é admitida quando a parte entender que há discrepância entre a avaliação e o valor real do bem penhorado, demonstrando, através de provas concretas, o erro do avaliador.

Entretanto, no caso em questão tal não ocorreu, uma vez que a parte executada não trouxe aos autos provas concretas de suas alegações que pudessem levar ao convencimento judicial de que o valor dos imóveis atribuído pelo Oficial de Justiça avaliador está em desacordo com a realidade.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023